Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Negou-se provimento aos recursos.